Tribunal: STF
Processo: HC 58325
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-31
Data de publicação: 1980-10-31

Ementa:
- CARTA PRECATORIA. AUSÊNCIA DO RÉU A AUDIENCIA.
- O ART-360 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INCIDE SOBRE AS AUDIENCIAS
REALIZADAS NO JUÍZO DA CAUSA. NÃO EXIGE O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
QUE O RÉU, PRESO NO FORO ONDE TRAMITA O PROCESSO, ACOMPANHE A
PRECATORIA INQUIRITORIA. BASTA QUE DA EXPEDIÇÃO SEJAM INTIMADAS AS
PARTES (ART-222). ADEMAIS, A AUSÊNCIA DO PACIENTE À AUDIÊNCIA 
NÃO ACARRETOU PREJUIZO PARA A DEFESA. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.